Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. NÃO VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consoante consagrado no Código Civil, a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, não sendo, contudo, automática e irrefutável. Assim, os artigos 474 e 475 do citado estatuto legal traduzem apenas a dispensabilidade da intervenção judicial para o reconhecimento da extinção contratual, sendo necessária a deliberação do credor entre pôr fim à relação jurídica ou executar os valores que lhe são devidos.
2. Imprescindível a manifestação judicial quando se verifica que a declaração da resolução do contrato verbal de cessão de direitos sobre imóvel depende da análise não somente do mero inadimplemento, mas de diversas circunstâncias fáticas que justifiquem o fim do negócio jurídico. Logo, mostra-se impossível que os juros de mora incidam em data anterior à decisão de restituição das quantias.
3. A parte exequente, beneficiária da assistência judiciária, pode dar início ao processo de execução, sem a apresentação da memória de cálculo, bem como requerer ao juízo a remessa dos autos à contadoria judicial, sem qualquer custo, previsão que se amolda à garantia constitucional de assistência jurídica integral e gratuita (CF, art. 5o, LXXIV).
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.